Tribunal: TJMT
Processo: 1003957-15.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003957-15.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NILTO DANIEL DE BRITO - CPF: 894.895.861-53 (APELANTE), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE SEQUELAS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NILTO DANIEL DE BRITO contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido formulado em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de pretensão resistida e consequente ausência de interesse processual, em razão de: (i) cessação administrativa do auxílio-doença em 27/07/2016; (ii) decurso de lapso temporal de nove anos até o ajuizamento da ação; (iii) existência de documentos médicos recentes de 2025 não previamente submetidos à análise administrativa; e (iv) existência de vínculos laborais, afastando, segundo a sentença, a incidência da exceção prevista no Tema 350 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizada a presença de interesse de agir do segurado em ação judicial de concessão de auxílio-acidente, diante da cessação de benefício de auxílio-doença e do reconhecimento administrativo de sequelas, sem subsequente concessão do novo benefício requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento administrativo, por perícia realizada no curso do pedido de reconsideração, de que o segurado apresenta sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho configura pretensão resistida, ainda que o INSS tenha posteriormente indeferido o pedido de forma contraditória.

A negativa administrativa de concessão do auxílio-acidente, mesmo após manifestação técnica favorável, caracteriza resistência à pretensão do segurado, suprindo o interesse processual necessário ao ajuizamento da ação.

A mora injustificada na tramitação administrativa e a decisão final indeferitória não podem ser utilizadas em desfavor do segurado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, eficiência e proteção da confiança legítima.

Nos termos do Tema 350 do STF, não se exige o prévio esgotamento da via administrativa quando se trata de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício conexo àquele anteriormente concedido, e quando a Administração já tiver se manifestado, ainda que de forma tácita, sobre a matéria de fato.

A existência de vínculos laborais não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do auxílio-acidente, nem exclui o interesse de agir, especialmente quando há reconhecimento técnico de sequelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento administrativo de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, seguido de indeferimento contraditório do benefício, configura pretensão resistida e legitima o ajuizamento de ação judicial.

A negativa administrativa posterior ao reconhecimento das sequelas supre o interesse de agir, ainda que transcorrido lapso temporal relevante entre o término do benefício anterior e o ajuizamento da ação.

Não se exige o esgotamento da via administrativa quando o INSS já tiver se manifestado sobre os elementos fáticos do pedido, conforme fixado no Tema 350 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/1991, arts. 60 e 86; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350). TRF4, AC 5018710-72.2021.4.04.9999, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo dos Santos, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por NILTO DANIEL DE BRITO, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente nº1003957-15.2025.8.11.0040, proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A decisão recorrida lançada ao id 287684859 julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de pretensão resistida e consequente ausência de interesse de agir, em virtude de (i) cessação administrativa do benefício de auxílio-doença ocorrida em 27/07/2016, (ii) lapso temporal de nove anos entre o término do benefício e a propositura da demanda, (iii) existência de documentos recentes de 2025 não submetidos previamente à apreciação administrativa e (iv) existência de novos vínculos laborais, o que afastaria o enquadramento na hipótese de dispensa de exaurimento da via administrativa (Tema 350 do STF).

Em suas razões recursais (id 287684861), NILTO DANIEL DE BRITO aduz, em síntese: (i) a pretensão resistida estaria configurada pelo ato de cessação do benefício de auxílio-doença sem concessão subsequente do auxílio-acidente, mesmo com o reconhecimento administrativo de sequelas; (ii) o esgotamento da via administrativa é desnecessário; (iii) há interesse de agir justificado pela negativa administrativa implícita, fundada no reconhecimento de sequelas por laudo pericial e indeferimento do benefício, conforme orientação do Tema 350 do STF; (iv) pugna pela reforma da sentença para reabertura da instrução processual e julgamento do mérito da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da presença de interesse de agir do autor em sede de ação judicial previdenciária, voltada à concessão de auxílio-acidente, diante da cessação de benefício anterior (auxílio-doença acidentário) sem a subsequente concessão do auxílio-acidente, não obstante o reconhecimento de sequelas por perícia administrativa.

Conforme se extrai dos autos, NILTO DANIEL DE BRITO foi titular do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie B-91), nº 609.527.097-2, deferido pelo INSS e com vigência de 12/02/2015 a 27/07/2016.

Após a cessação do referido benefício, o autor protocolou em 10/08/2016 pedido de reconsideração, requerendo a conversão em auxílio-acidente. Em resposta a esse requerimento, foi submetido a nova perícia médica administrativa que, consoante consta dos autos (id 287684855), reconheceu expressamente a existência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho e indicou como medida adequada a concessão de auxílio-acidente, sugerindo como DCB a data da perícia.

Não obstante a constatação técnica favorável à concessão do benefício pleiteado, o INSS, de maneira contraditória, indeferiu o pedido em 25/02/2025, ou seja, mais de oito anos após o protocolo original, sob o argumento genérico de ausência de incapacidade laborativa, conforme se vê na “Comunicação de Decisão” da própria autarquia.

No caso, é possível verificar que o apelante, na data em que submetido a pericia, ficou comprovado que existiu incapacidade laborativa na época.

Nesse sentido:

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REQUISITOS. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB) . DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. Tratando-se de benefício por incapacidade, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Todavia, tal prova não se reveste de valor absoluto, sendo possível afastá-la, fundamentadamente, se uma das partes apresentar elementos probatórios consistentes que conduzam a juízo de convicção diverso da conclusão do perito judicial, ou se, apesar da conclusão final deste, a própria perícia trouxer elementos que a contradigam. 2. Verificada na data da perícia a existência de incapacidade laborativa pela mesma moléstia que justificou a concessão do benefício anterior, bem como a comprovação da continuidade do tratamento médico, há presunção de continuidade do estado incapacitante desde a data do indevido cancelamento.
6. No caso, é possível considerar que a apelante permaneceu incapaz desde a data do cancelamento do benefício anterior, razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença benefício de auxílio doença NB 179.868.513-0, em 09/09/2019, com pagamento das parcelas atrasadas.
7. Quanto ao termo final, o auxílio-doença deverá ser concedido sem a definição prévia da data de cessação, devendo ser mantido até ulterior reavaliação do INSS atestando a melhora do quadro de saúde da autora em relação às patologias ortopédicas e a possibilidade de retorno às atividades laborais, observando-se o prazo mínimo de 120 dias, de acordo com o § 9º do art. 60 da Lei 8.213/91. 8. Preenchidos os requisitos previstos na jurisprudência do STJ (EREsp nº 1.539.725/DF) é devida a majoração dos honorários advocatícios de que trata o § 11 do art. 85 do CPC/2015, em 50% sobre o percentual fixado na sentença. (TRF-4 - AC: 50187107220214049999 RS, Relator.: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/05/2023, 11ª Turma)

Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como configura flagrante negativa tácita e posterior recusa explícita ao direito do segurado, circunstância que evidencia de forma irrefutável a presença de pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse processual necessário ao manejo da presente demanda.

Ademais, é entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 350 – RE 631240/MG), que o esgotamento da via administrativa não é condição
sine qua non
para o ajuizamento da ação judicial, especialmente quando:

“III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, (...) o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.”

No caso dos autos, ao contrário do entendimento esposado na sentença recorrida, não se está diante de omissão administrativa pura, mas de decisão administrativa terminativa e contraditória, proferida após indevida e desproporcional demora na tramitação do pedido de reconsideração. Ressalte-se que a mora administrativa na análise do pedido não pode ser utilizada em desfavor do segurado, sob pena de vulneração ao princípio da eficiência e ao postulado da proteção integral da confiança legítima.

A recusa do INSS à concessão do benefício, mesmo após laudo que recomendava expressamente a concessão do auxílio-acidente, reveste-se de manifesta ilicitude material, revelando comportamento contraditório e antijurídico, que justifica e legitima o recurso à tutela jurisdicional.

Portanto, impõe-se reconhecer o equívoco na extinção prematura da demanda, uma vez presente o interesse de agir e suficientemente delineada a pretensão resistida.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento da instrução processual, inclusive mediante produção de prova pericial judicial, se necessária, e posterior julgamento de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025